Tribunal: TCU
Processo: 021.451/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9716/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados esses autos que tratam de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados, na modalidade fundo a fundo, ao Município de Joselândia/MA, no período de 1/1/2009 a 31/3/2010; Considerando que, de acordo com o art. 8o, caput , da Resolução-TCU 344/2022, incide prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho; Considerando que, de acordo com o art. 8o, § 1o, da Resolução-TCU 344/2022, a prescrição intercorrente interrompe-se por qualquer ato que evidencie o andamento regular do processo, excetuando-se os que não interfiram de modo relevante no curso das apurações; Considerando que, de acordo com o art. 8o, § 2o, da Resolução-TCU 344/2022, também impedem, suspendem ou interrompem a prescrição intercorrente as causas impeditivas, suspensivas e interruptivas da prescrição principal, indicadas no art. 5o, invisos I a IV, 6o, caput e parágrafo único, e 7o, incisos I a VI, da mesma norma; Considerando o transcurso superior a 4 (quatro) anos, entre as notificações, no âmbito do órgão repassador, de Maria Aparecida Meneses Borges, então prefeita municipal, em 20/8/2014 (peça 29), e a de Marcelo de Queiroz Abreu, então secretário municipal de saúde, em 3/12/2018 (peça 42), sem notícia de nos autos da ocorrência de outras causas interruptivas, suspensivas ou impeditivas da prescrição intercorrente; Considerando a manifestação do AUFC da AudTCE, no sentido de arquivar o presente processo, em razão da configuração da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU (peça 100); Considerando a anuência do titular da unidade instrutiva (peça 102) e do Ministério Público/TCU (peça 103) ao proposto pelo AUFC instrutor; Considerando que, o Regimento Interno do TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o relator acolha pareceres convergentes acerca do arquivamento de processos (art. 143, inciso V, alínea "a"); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e os arts. 1o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do seguinte processo, em razão da consumação da prescrição intercorrente, das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, dando ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde, em linha com os pareceres precedentes: 1. Processo TC- Processo 021.451/2020-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Maria Aparecida Meneses Borges (XXX.546.003-XX); Maria Edila de Queiroz Abreu (XXX.507.693-XX); Município de Joselândia/MA (06.376.974/0001-50). 1.2. Entidade: Município de Joselândia/MA. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Manuela Ithamar Lima (15635/OAB-MA); Deyanne Pereira Meneses (16978/OAB-MA). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.